Tribunal: CARF
Processo: 16682.902727/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902727/2014-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.563 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIROS S/A - PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório residual de R$ 30.064.069,09
(R$ 7.695.356,53 + R$ 22.368.712,56) e homologar as compensações até o limite do direito ora
reconhecido.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Maurício Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir
José Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902727/2014-45
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902727/2014-45

Relatório
O litígio remonta ao Despacho Decisório (DD) da DEMAC/RJ, no de
Rastreamento 098636788, de 09/03/2015, que deferiu parcialmente o direito creditório no valor
de R$ 198.158.466,34, de um total pleiteado de R$ 336.239.729,56, remanescendo em litígio R$
138.081.263,22, conforme reprodução abaixo (fls. 190):

Irresignada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade perante a
Turma Julgadora de 1o Piso (fls. 4/22) requerendo o deferimento integral do direito creditório
remanescente não reconhecido pelo DD (R$ 138.081.263,22)
Em 22 de fevereiro de 2017, a 5a Turma da DRJ/RJO prolatou decisão na qual deu
parcial provimento à MI (Acórdão - fls.225/236)1.
Em suas razões de decidir, depois de retrucar a maior parte dos argumentos
aduzidos pela impugnante, acabou por reconhecer parcialmente os valores requeridos.
Excertos do voto condutor mostram o quadro:
“Entretanto, cumpre verificar que as manifestações de
inconformidade apresentadas naqueles processos já foram objeto
de julgamento pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, com resultado favorável à interessada. Abaixo,

1 A numeração referida, quando não houver indicação em contrário, será sempre a digital.

Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902727/2014-45

tabela com os valores confirmados das estimativas em questão,
totalizando R$ 103.942.773,77:

CONCLUSÃO
Pelo exposto, entendo que estão presentes os requisitos previstos
no artigo 170 do CTN, ou seja, a certeza e liquidez do crédito,
quanto à parcela das estimativas quitadas por compensação,
conforme tabela supra. Neste sentido, voto por dar provimento
parcial à manifestação de inconformidade, reconhecendo
parcialmente o direito creditório no valor de R$ 103.942.773,77,
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902727/2014-45

e homologando as compensações até o limite do crédito ora
reconhecido”.
O Acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS - IMPOSSIBILIDADE
A juntada de documentos em momento posterior à apresentação da
impugnação requer a comprovação de umas das condições prevista no
artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o que não ocorreu nos autos.
INTIMAÇÕES.
DOMICÍLIO
DO
PROCURADOR.
IMPOSSIBILIDADE
Não há previsão legal no processo administrativo fiscal para que as
intimações e notificações sejam encaminhadas para o domicílio do
procurador.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPROVANTE DE
RETENÇÃO
-
APRESENTAÇÃO
OBRIGATÓRIA
-
GLOSA
MANTIDA.
Os valores do imposto retido na fonte são considerados antecipações do
imposto devido, podendo compor o saldo negativo do período, desde que
a interessada possua os comprovantes da retenção, emitido pela fonte
pagadora, e que os rendimentos sejam computados para a determinação
do lucro real. A falta da apresentação do comprovante acarreta na glosa
dos valores, reduzindo o valor do crédito.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
EM
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADAS. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. GLOSA
MANTIDA.
As estimativas de IRPJ que foram objeto de compensação não
homologada deverão ser glosadas da apuração do crédito decorrente do
saldo negativo, em razão da ausência da certeza e liquidez, uma vez que
a PGFN já se pronunciou pela impossibilidade de sua cobrança em
Dívida Ativa da União.
DIREITO
CREDITÓRIO
-
COMPROVAÇÃO
PARCIAL-
HOMOLOGAÇÃO ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO
A comprovação parcial do crédito líquido e certo, requisito necessário
para o reconhecimento do direito creditório, conforme artigo 170 do
CTN, acarreta no deferimento em parte do pedido, e homologação das
compensações até o limite do valor reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O dispositivo do Acórdão resume a decisão:
“Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro, por maioria de votos, dar provimento parcial à manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$
103.942.773,77, e homologar as compensações até o limite do crédito ora
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902727/2014-45

reconhecido, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado”.
Novamente inconformada, a recorrente, acostou recurso voluntário (fls. 261/275)
no qual reafirmou basicamente todos os argumentos aduzidos na manifestação de
inconformidade e acrescentou outros que entendeu pertinentes.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902727/2014-45

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
02/05/2017 – fls. 257 – protocolização do RV em 29/05/2017 – fls. 259/260), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 276/319) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
O valor ainda em litígio está abaixo demonstrado:
1. Vlr. originalmente requerido
R$ 336.239.729,56
2. Vlr. deferido pelo DD
R$ 198.158.466,34
3. Vlr. reconhecido pela DRJ
R$ 103.942.773,77
4. Vlr. remanescente em litígio
R$ 34.138.489,45
Cabe destacar inicialmente que o presente processo estava com seu julgamento
sobrestado em face da decisão prolatada por este Colegiado em 11/04/2018 (Resolução no 1402-
000.625 – fls. 343/350), conforme dispositivo da decisão:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
sobrestar o julgamento até a decisão a ser prolatada no Processo no
16682.900376/2014-38, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado”.
Como consta da referida Resolução, “embora em relação aos valores retidos na
fonte seja possível prosseguir-se o julgamento, o mesmo não ocorre no que tange às estimativas
compensadas, isto porque o Processo em que o assunto é tratado (Processo no 16682.900376/201431)
permanece aguardando sua apreciação no CARF. Deste modo, impraticável possa se prosseguir na
análise de valores que não só não possuem certeza e liquidez como dependem de julgamento em outro
Processo e por outra Turma. Nesse sentido, inequívoco que, enquanto não decidido aquele, a refrega
aqui presente, se decidida antes, tenderá a sofrer impacto que poderá alterar seu desfecho de forma
irremediável”.
Este o cenário à época.
Todavia, com a evolução da jurisprudência, a edição de atos normativos pela
Receita Federal e pela PGFN e a consolidação da matéria na Súmula CARF no 177, o motivo do
sobrestamento deixou de ter relevância, sendo possível o prosseguimento do julgamento,
independente do que for ou vier a ser decidido no citado Processo no 16682.900376/2014-38.
É o que se passa a fazer.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902727/2014-45

Não há preliminares.
No mérito, a discussão cinge-se em verificar se cabe o deferimento do pleito da
recorrente de repetir-se de indébito no valor residual de R$ 34.138.489,45 pertinentes a duas
rubricas:
i)
estimativas mensais informadas em outro processo de compensação - PA
no 16682.900376/2014-38 - no importe remanescente de R$
22.368.712,56; e,
ii) retenções na fonte que não restaram comprovadas no montante de R$
11.769.776,89.
Em resumo, a discussão centra-se na possibilidade de utilização pela
contribuinte, a) de estimativas compensadas e que, à época da prolação da decisão a quo, ainda
não haviam sido homologadas para compor saldo negativo e, b) de valores retidos na fonte por
fontes pagadoras que se relacionaram com a contribuinte.
Passo a tratar de cada um dos itens:
DAS RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS
Segundo a defesa (RV- fls. 264), “os documentos apresentados com a
manifestação de inconformidade são suficientes para fazerem prova em favor da recorrente, sendo que,
somados aos novos documentos que ora se apresentam, estanca-se qualquer dúvida que se teria quanto à
legitimidade do pleito”, aduzindo, a seguir que, “no acórdão recorrido consta a informação de que a
recorrente não apresentou o informe de rendimentos comprovando a retenção por ela declarada em
relação à fonte pagadora de CNPJ 00.194.256/0001-87”.
Para, a seguir (RV – fls. 265), completar:

A respeito deste tópico, a decisão recorrida havia se posicionado incisivamente
no sentido de não ter a interessada apresentado informe de rendimentos comprovando a retenção
na fonte deste CNPJ, mas, tão somente juntado “planilha elaborada por ela própria, totalizando R$
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902727/2014-45

10.565.343,84 de IRRF, documento que não vale como prova para formação da convicção desta
autoridade julgadora”. (Ac. DRJ – fls. 233).
Pois bem, compulsando os autos vejo que, inicialmente, a decisão a quo
corretamente apontou a inexistência de comprovante de rendimento a justificar a retenção
pretendida, posto que encartado pela recorrente unicamente a planilha de lavra própria já referida
(fls. 68), inapta à comprovação desejada.
Todavia, com o RV, veio aos autos o correspondente “Informe de
Rendimentos” (fls. 330), valendo destacar, entretanto, dois pontos:
a) a fonte pagadora é o CNPJ no 00.000.000/0001-91 – Banco do Brasil S/A e
não CNPJ no 00.194.256/0001-87 (BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO
DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA). Porém, conforme sustentado
pela defendente e comprovado pela documentação juntada (fls. 320/329),
“O responsável pelos serviços de Registro escritural de cotas, tesouraria,
controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do
FUNDO é o BANCO DO BRASIL S.A.” (artigo 6o do Regulamento do
Fundo). Com isso, o comprovante deve ser aceito.
b) Entretanto, o montante comprovado não é R$ 10.565.343,84, mas, sim, R$
7.695.356,53. Veja-se:

Portanto, neste tópico, do total de R$ 10.565.343,84, chancelo o valor de R$
7.695.356,53, refutando.o importe de R$ 2.869.987,31.
Relativamente ao remanescente de R$ 1.204.433,05 (R$ 11.769.776,89 –
10.565.343,84) a recorrente “ratifica as razões constantes de sua manifestação de inconformidade, no
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902727/2014-45

sentido de que a prova de seu crédito consta do seu livro Razão e nas suas DIPJs, já juntados ao
processo, e que devem ser considerados como meio de prova, por força do princípio da verdade real”.
(RV – fls. 265).
Preliminarmente, não vejo que a DIPJ tenha a força probante que quer lhe
emprestar a recorrente porque, outros não fossem os motivos (seu preenchimento é de lavra da
própria interessada, por exemplo), seu caráter é meramente informativo.
De outro lado, induvidosamente a contabilidade, enquanto ciência e suporte da
legislação fiscal do IRPJ e da CSLL, se corretamente mantida, faz prova a favor dos
contribuintes. Neste sentido, sem embargos de outros, os atos legislativos abaixo:
Código Civil Brasileiro:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades
provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor,
quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem
confirmados por outros subsídios.
Decreto-lei no 1.598/1977:
Art. 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está
sujeita a verificação pela autoridade tributária, com base no
exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em
qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Então, em princípio, razão caberia à recorrente, posto que juntados aos autos
cópias do Livro Razão.
Todavia, sabidamente os lançamentos do Razão são o resumo do que se
escritura no Livro Diário e este só deve sofrer registros que tenham suporte em documentos. É o
dizer dos atos normativos que emanam do CFC e da legislação:
Resolução CFC (Conselho Federal de Contabilidade no 1330/2011, de
18/03/2011, que aprovou a ITG 2000 “Escrituração Contábil”
Formalidades da escrituração contábil
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902727/2014-45

3. A escrituração contábil deve ser realizada com observância aos Princípios
de Contabilidade.
(...)
5. A escrituração contábil deve ser executada:
a) em idioma e em moeda corrente nacionais;
b) em forma contábil;
c) em ordem cronológica de dia, mês e ano;
d) com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras ou
emendas; e
e) com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em
elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. (destaques não são do
original).
Adicionalmente (mas não menos relevantes), outros textos legislativos cuidam do
tema:
1) √ - RIR/1999 (Decreto no 3.000):
Art. 276. (...)
§1o - A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.
Da Prova
Art.923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
2) √ - Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o
contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
Ou seja, a contabilidade faz prova a favor da interessada se os registros nela
presentes estiverem suportados em documentos hábeis e idôneos, Caso contrário, serão meros
registros.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902727/2014-45

Em resumo, existem normas e preceitos de observância direta pelas pessoas
jurídicas estabelecidas, pelos profissionais responsáveis pela escrituração e por seus
administradores e sócios, cabendo repetir que a escrituração só faz prova a favor da pessoa
jurídica quando revestida e dotada de todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos que compõem
sua estrutura e for suportada por documentação idônea e contemporânea aos fatos.
A respeito do tema:
√ - Decreto-lei no 486, de 3 de março de 1969:
Art. 8o - Os livros e fichas de escrituração mercantil somente provam a favor do
comerciante quando mantidos com observância das formalidades legais.
√ - Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco
ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Na linha jurisprudencial:
ASSUNTO: ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE. A escrituração
contábil mantida com observância das disposições legais somente
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se
forem comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Acórdão CARF no
1402-000.290 – 09/11/2010 – Relator Antonio José Praga de Souza)
Concretamente, é muito provável, pelo porte da recorrente, sabidamente a
maior empresa do país, que os registros contábeis constantes do Livro Razão (por consequência,
no Livro Diário) estejam embasados em documentação própria.
Porém, tais documentos não vieram aos autos, nem na fase inicial de 1a
Instância, nem em via recursal junto a este Colegiado, de modo que não há como validar o pleito,
mais não fosse por se estar diante de busca de crédito perante o Poder Público e que exige, a teor
do artigo 170, do CTN, liquidez e certeza do que se pleiteia.
Mais a mais, não se olvide, a recorrente é autora nestes autos e, na forma do
artigo 373, I, do CPC, a ela é imposto o ônus de provar o alegado. E desse ônus não se
desincumbiu.
Desse modo, impossível validar o crédito de R$ 1.204.433,05.
Resumindo, do saldo remanescente referente a este item (RETENÇÕES NA
FONTE NÃO COMPROVADAS) no montante de R$ 11.769.776,89, defiro o crédito de R$
7.695.356,53.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902727/2014-45

DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS
Acerca deste tópico, depois de recorrentemente frequentar as sessões de
julgamento do CARF, com decisões divergentes, inclusive neste Colegiado, a partir da
consolidação da jurisprudência e da edição de Pareceres da PGFN e atos normativos da RFB, a
maioria dos membros desta Turma, incluindo este Conselheiro, passou a entender pela
possibilidade de reconhecer o direito creditório ainda que as estimativas tivessem sido
compensadas e sua homologação permanecesse pendente de julgamento em outro processo.
Cenário que se fechou com a edição do Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2018 e que se consolidou na convergência final para a Súmula CARF no 177, verbis:2
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Conseguintemente, tendo em vista a Súmula CARF no 177 e o que foi
discorrido ao longo desse voto, adoto o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018,
norma tributária interpretativa e que, portanto, deve ser aplicada retroativamente enquanto o ato

2 Na verdade, bem antes disso, a Autoridade Tributária já havia fincado posição mediante a Solução de
Consulta Interna COSIT no 18/2006 afirmando que “no ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para
efeitos de apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo na DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas
estimativas, objeto de compensação não homologada”, e que “na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ”.
Para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em outro âmbito, na dicção do Parecer PGFN/CAT/No
88/2014 quando as estimativas são computadas no ajuste anual os correspondentes valores declarados
como confissão de dívida passam a ter a natureza de tributo e não mais de mera antecipação, e que,
portanto, “entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação não
homologada, cuja origem foi para a extinção de débitos relativos a estimativa, desde que já tenha se
realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a estimativa extinta na compensação
tenha sido computada no ajuste”
Finalmente no CARF, dentre outros, o entendimento foi sufragado de forma unânime pela CSRF no
acórdão no 9101-002.493, no qual foram utilizados, para prolatação da decisão, os fundamentos listados
pela Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014. A ementa tem
a seguinte redação:
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). (Rel.
Marcos Aurélio Pereira Valadão- sessão de 23 de novembro de
2016).

Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902727/2014-45

não estiver definitivamente julgado e reconheço integralmente o direito creditório residual
buscado neste tópico no valor de 22.368.712,56.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório residual de R$ 30.064.069,09 (R$ 7.695.356,53 +
R$ 22.368.712,56) e homologar as compensações até o limite do direito ora reconhecido.
Para melhor execução do acórdão, segue a tabela dos valores pleiteados,
deferidos e indeferidos:
1. Vlr. originalmente requerido
R$ 336.239.729,56
2. Vlr. deferido pelo DD
R$ 198.158.466,34
3. Vlr. reconhecido pela DRJ
R$ 103.942.773,77
4. Vlr. reconhecido CARF
R$ 30.064.069,09
5. Vlr. total deferido (2 + 3 + 4)
R$ 332.165.309,20
5. Vlr. indeferido (1 – 5)
R$ 4.074.420,36
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 366
DF CARF MF
Original